Tribunal: TJPA
Processo: 0822772-83.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0822772-83.2025.8.14.0000

AUTOR: MARIA RITA BEZERRA DO NASCIMENTO MONTEIRO

REU: CRISTOVAO PAIVA DO NASCIMENTO, MARIA DIOMAR SILVA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0822772-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RITA BEZERRA DO NASCIMENTO MONTEIRO

Advogado do(a) AUTOR: LUCIANA SA PAIXAO DE SOUSA COSTA - PA25753-A

AGRAVADO: CRISTOVAO PAIVA DO NASCIMENTO, MARIA DIOMAR SILVA DE SENA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE NULIDADE ARGUÍVEL POR RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 968, §3º, 330, III, e 485, I e VI, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC, sob alegação de nulidade da sentença rescindenda que extinguiu processo originário por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura violação manifesta à norma jurídica apta a ensejar o processamento da ação rescisória; e (ii) é admissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso não interposto contra a sentença rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria que poderia ter sido impugnada por meio de recurso próprio.
4. A violação manifesta à norma jurídica, para os fins do art. 966, V, do CPC, deve ser evidente e frontal, não se configurando quando a parte deixa de interpor o recurso cabível e busca, posteriormente, rediscutir o julgado pela via rescisória.
5. A ausência de interposição de apelação contra sentença terminativa, ainda que fundada em alegada nulidade processual, impede a utilização da ação rescisória como instrumento substitutivo do recurso adequado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. Correto o indeferimento liminar da inicial, nos termos do art. 968, §3º, c/c art. 330, III, do CPC, diante da manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto, sendo inadmissível quando a parte pretende rediscutir nulidade que poderia ter sido arguida por meio de apelação.

A caracterização da hipótese prevista no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta e inequívoca à norma jurídica, não configurada quando evidenciada a inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, III; 485, I, III, §1º e VI; 966, V; 968, §3º; 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Id. 32111961) interposto por MARIA RITA BEZERRA DO NASCIMENTO MONTEIRO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de Id. 31830621, que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 968, §3º, c/c art. 330, III, e art. 485, I e VI, todos do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 32111961), a agravante sustenta, em síntese, que a sentença rescindenda estaria eivada de nulidade absoluta, por ter extinguido o feito originário, de ofício, por suposto abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento dos réus, em afronta ao art. 485, III, §1º e §6º, do CPC, bem como à Súmula 240 do STJ.

Aduz que a ausência de intimação pessoal configura violação manifesta à norma jurídica, enquadrando-se na hipótese do art. 966, V, do CPC, salientando que a ação rescisória seria meio adequado para desconstituir sentença nula por vício insanável, ainda que não interposto recurso à época.

Afirma que a decisão agravada teria desconsiderado precedentes que reconhecem a necessidade de intimação pessoal para extinção por abandono, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno, com o regular processamento da ação rescisória, inclusive com atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, ao fundamento de inadequação manifesta da via eleita, porquanto a parte autora teria deixado de interpor recurso cabível contra a sentença rescindenda, pretendendo utilizar a rescisória como sucedâneo recursal.

A ação rescisória possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, destinada a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

A hipótese invocada pela agravante é a de violação manifesta à norma jurídica, sob o argumento de que a sentença rescindenda teria desrespeitado o art. 485, III, §1º e §6º, do CPC, ao extinguir o processo por abandono da causa sem a sua intimação pessoal.

Todavia, cumpre destacar que a ação rescisória não se presta a substituir recurso próprio que deixou de ser interposto pela parte, nem constitui instrumento de rediscussão ampla de matéria decidida, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e de comprometimento da segurança jurídica.

A agravante sustenta que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito originário, o que tornaria nula a sentença extintiva.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, a autora teve ciência inequívoca da sentença rescindenda, tanto que houve certificação de trânsito em julgado sem interposição de recurso. A alegação de nulidade poderia e deveria ter sido suscitada por meio de apelação, instrumento processual adequado para impugnar sentença terminativa.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que a ação rescisória não é sucedâneo recursal. A ausência de interposição do recurso cabível, por desídia da parte, impede a utilização da via rescisória para rediscutir vícios que poderiam ter sido arguídos oportunamente.

De igual modo, o art. 330, III, do CPC autoriza o indeferimento da inicial quando o pedido for juridicamente impossível ou inepto, ao passo que o art. 485, I e VI, permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo ou quando não concorrer qualquer das condições da ação.

No caso concreto, a pretensão rescisória foi manejada como forma de superar a preclusão decorrente da não interposição de apelação, o que revela inadequação da via eleita.

A violação manifesta à norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, deve ser evidente, frontal e inequívoca, não comportando reinterpretação controvertida ou rediscussão probatória.

Ainda que se admita a tese da necessidade de intimação pessoal para a extinção por abandono, tal circunstância, caso existente, não afasta o fato de que a parte teve oportunidade processual adequada para impugnar a sentença por meio de recurso próprio.

A utilização da ação rescisória como instrumento substitutivo da apelação comprometeria a estabilidade da coisa julgada, transformando a via excepcional em sucedâneo recursal ordinário, o que não se admite.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026